Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702518-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MARLENE CORTES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a alegação de excesso de execução (proc. no 0704942-42.2022.8.07.0018, ID no 143425826, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que há excesso na execução, pois os cálculos elaborados pela agravada estão equivocados, uma vez que aplicou juros de maneira incorreta, pois cumulados à SELIC, o que viola o entendimento dos Tribunais Superiores (Súmula no 523 do STJ). 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso na execução. 4. Sem preparo, diante da isenção legal. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 9. O pedido do agravada se refere ao direito de incorporação dos Quintos/Décimos em paridade com os servidores públicos ativos, mediante fração mensal equivalente à retribuição dos cargos em comissão por ela exercidos em cada ano trabalhado. 10. Nos cálculos elaborados, a agravada esclareceu que utilizou o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), em observância ao que estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021. 11. Esclareceu, ainda, que foram adotados o IPCA-E e juros moratórios pela poupança no período anterior (até dezembro de 2021) e depois apenas a SELIC, sem a incidência de juros (ID no 136322776, pág. 7 dos autos originários). 12. Apesar de alegar que haveria excesso na execução, pois os valores exigidos estariam além daquele efetivamente devido, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual seria a quantia correta, mediante a apresentação de planilha de cálculo inteligível e suficiente para comprovar sua alegação. 13. Os cálculos elaborados pela agravada estão em consonância com a previsão legal e observam a jurisprudência do STJ e do STF sobre a matéria, razão pela qual não subsiste justo motivo para que deixem de ser considerados, como alega o Distrito Federal em sua impugnação. 14. Precedente: TJDFT Acórdão no 1406571, 07324894820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO